Tribunal: TJPA
Processo: 0809930-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809930-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOISE NAIANE SANTOS FERREIRA

AGRAVADO: WAGNER JOSE DE SA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGO DE OBRA. RISCO DE DANO AO IMÓVEL VIZINHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Joise Naiane Santos Ferreira contra decisão que, em sede de nunciação de obra nova, determinou a paralisação das obras executadas pela agravante, sob o fundamento de risco de danos ao imóvel do agravado, Wagner José de Sá Junior. A recorrente sustenta a regularidade da obra e a existência de perícia atestando conformidade com normas técnicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a paralisação da obra deve ser mantida diante da existência de elementos indicativos de risco ao imóvel vizinho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de propriedade não é absoluto, devendo ser exercido em conformidade com as limitações legais, incluindo os direitos de vizinhança e a função social da propriedade (art. 1.299 do CC).

4.

A decisão que determinou a suspensão da obra fundamenta-se na necessidade de cautela, uma vez que há elementos probatórios, ainda que precários, indicando a possibilidade de danos ao imóvel vizinho.

5.

O agravo de instrumento, por sua natureza secundum eventum litis, limita-se a avaliar a legalidade da decisão agravada, sem adentrar no mérito definitivo da lide, que será analisado em sentença.

6.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a manutenção do embargo de obras quando há indícios de risco ao imóvel vizinho, sendo necessária a produção de prova técnica mais robusta para eventual reversão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito de construir está sujeito a limitações legais, incluindo os direitos de vizinhança e a função social da propriedade.

2.

Em ações de nunciação de obra nova, a suspensão da construção é medida adequada quando há indícios de risco de dano ao imóvel vizinho, até que prova técnica definitiva esclareça a questão.

3.

O agravo de instrumento, por sua natureza, não comporta análise exauriente da prova, limitando-se à verificação da legalidade da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.299; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 52121112420228090074, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 5ª Câmara Cível, j. 12.02.2023; TJ-SP, AI nº 21689422420248260000, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809930-08.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE VIGIA DE NAZARÉ/PA

AGRAVANTE:
JOISE NAIANE SANTOS FERREIRA

ADVOGADO: LUCAS GABRIEL CORRÊA NOGUEIRA - OAB/PA 27.882

AGRAVADO:
WAGNER JOSE DE SA JUNIOR

ADVOGADO: MARCIA LORENA GOMES DA SILVA - OAB/PA 37.492

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

nunciação de obra nova
proposta por
WAGNER JOSE DE SA JUNIOR
em desfavor de
JOISE NAIANE SANTOS FERREIRA
objetivando o embargo das obras executadas pela Requerida, ao argumento de danos em seu imóvel.

Decisão:
ao ID. 114683115, deferiu o pleito precário do autor e assim determinou a paralisação das obras até que sobreviesse melhor prova a respeito da segurança do empreendimento.

Recurso:
de agravo de instrumento por

JOISE NAIANE SANTOS FERREIRA
ao ID. 20195097, onde cinge seu levante na regularidade da obra e perícia que atestam que o empreendimento obedece às normas técnicas exigíveis.

Manejo em:
18 de junho de 2024.

Recebimento:
sem efeito suspensivo conforme ID. 20442847.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 20599841.

Conclusos ao gabinete em:
13 de outubro de 2024.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de plenário virtual desimpedida.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0809930-08.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE VIGIA DE NAZARÉ/PA

AGRAVANTE: JOISE NAIANE SANTOS FERREIRA

ADVOGADO: LUCAS GABRIEL CORRÊA NOGUEIRA - OAB/PA 27.882

AGRAVADO: WAGNER JOSE DE SA JUNIOR

ADVOGADO: MARCIA LORENA GOMES DA SILVA - OAB/PA 37.492

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

De início, cinge-se o almejo recursal na análise do acerto (
ou não
) de decisão que, em sede de nunciação de obra nova, suspende as obras diante do risco de prejuízos à vizinho lindeiro.

Pois bem.

Como destaquei na decisão que neguei o efeito suspensivo ao recurso, o que a Agravante precisa compreender é que, embora sobreleve o direito à propriedade, tal não pode ser visto de forma isolada, sem que se analise eventuais efeitos nocivos aos demais com o exercício deste.

Construir, tem limitações!

Esse direito não será exercitado de modo irrestrito, como outrora. Podemos evidenciar a existência de 04 limites ao direito de construir: a) limitações convencionais oriundas de cláusulas contratuais; b) observância dos regulamentos administrativos; c) direitos de vizinhança (art. 1.299 do CC); d) a função social da propriedade. (
in
Direitos Reais. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2006, 3ª ed., p. 475)

Nos autos em comento, se percebem dois lançamentos probatórios, pelo Autor na origem (ID. 20195102) e pela Requerida – ora Agravante – ID. (20195109, 20195110, 20195112, 20195113, 20195114),
tendo em vista que todos estão sendo analisados de modo precário
, deve-se sopesar pelo cuidado, pela cautela, por manter suspensa a obra até que haja elemento probatórios seguros de que a construção do imóvel da agravante, de modo assertivo, não esteja causando danos ao bem do Agravado.

Não há como, em sede de agravo de instrumento, fugir do limite da análise pontual quanto
a probabilidade do direito do autor
, que só virará certeza ou não, aquando da sentença. Entre outras palavras, tanto pela via liminar, quanto pela via do agravo de instrumento, o que se analisa é apenas o juízo hipotético mínimo do possível, não se debruçando sobre a certeza do direito, que será feito somente em sentença aquando da instrução regular do feito.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ANTECIPAÇÃO TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO AO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Tratando-se o agravo de instrumento de um recurso secundum eventum litis, afigura-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A Ação de Nunciação de Obra Nova poderá ser proposta quando (a) a obra em imóvel vizinho possa prejudicar a sua propriedade, (b) o condômino que executa obra gera prejuízo ou alteração do bem comum e (c) a obra é realizada em afronta à lei, regulamento ou código de postura municipal. Esta medida judicial comporta o pedido de embargo liminar, sendo certo que para o seu deferimento deverá ser comprovado de imediato ou através de justificativa prévia que a edificação de obra no imóvel vizinho está causando prejuízo ao imóvel ou risco iminente de dano. 3. Havendo indícios suficientes de que a obra edificada pela agravante esteja causando abalos na estrutura da residência do agravado, confere-se a liminar para paralisação daquela edificação, em observância ao fumus boni iuris e periculum in mora. 4. Não incorrendo, a decisão agravada, em abusividade, teratologia ou ilegalidade, sua manutenção é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 52121112420228090074, Relator: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2023)

Para mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA EMBARGO DE OBRA, CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, MANTENDO A LIMINAR QUE DETERMINOU AOS RÉUS A IMEDIATA PARALISAÇÃO DE TODAS E QUAISQUER OBRAS NOS LIMITES DO IMÓVEL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. DESCABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA SOBRE A EXISTÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DOS AUTORES, POR FORÇA DE OBRA REALIZADA PELOS RÉUS, BEM COMO ACERCA DAS INCONFORMIDADES NA SUA EXECUÇÃO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO TAMBÉM DEMONSTRADO. LAUDO PRODUZIDO POR ENGENHEIRA CONTRATADA PELOS AUTORES EM SINTONIA COM RELATÓRIO DA DEFESA CIVIL. AUSENTE ALEGAÇÃO OU PROVA DE DANO INVERSO. PARALISAÇÃO DA OBRA QUE DEVE PERSISTIR ATÉ VERIFICAÇÃO POR PROFISSIONAL INDICADO PELO JUÍZO, A FIM DE SE EVITAR PREJUÍZOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21689422420248260000 Atibaia, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 21/06/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/03/2025